Tribunal: TJMT
Processo: 0022404-17.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022404-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), M. L. DE SOUZA NASCIMENTO - CNPJ: 08.009.389/0001-48 (APELADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIMAR DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 961.586.381-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DO ISSQN. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, ajuizada por empresa prestadora de serviços de recapagem e recondicionamento de pneus. O pedido inicial visava ao reconhecimento da inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas aquisições interestaduais de insumos e à restituição dos valores indevidamente recolhidos. A sentença reconheceu que a atividade da autora se submete exclusivamente à tributação pelo ISSQN e julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se empresa prestadora de serviços de recapagem e regeneração de pneus, sujeita ao ISSQN, está obrigada ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS sobre insumos adquiridos em operações interestaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação de serviços de recapagem e regeneração de pneus encontra-se prevista no item 14.04 da lista anexa à LC nº 116/2003, sujeitando-se exclusivamente à incidência do ISSQN, de competência municipal.

4.

A autora comprovou que os bens adquiridos interestadualmente destinam-se à execução direta de sua atividade-fim, sem que haja comercialização ou revenda dos insumos, caracterizando-a como consumidora final não contribuinte do ICMS.

5.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a inexigibilidade do DIFAL do ICMS nessas hipóteses, conforme precedentes citados nos autos (TJMT, N.U. 1011736-43.2022.8.11.0002; 1040130-45.2019.8.11.0041; 0033179-91.2015.8.11.0041).

6.

O STJ também possui entendimento firmado no mesmo sentido, a exemplo do REsp 1.135.489/AL, Rel. Min. Luiz Fux, em que se concluiu que empresas prestadoras de serviço sujeitas ao ISS não estão obrigadas ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS em aquisições interestaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Empresa cuja atividade principal consiste na prestação de serviços de recapagem e regeneração de pneus, tributada exclusivamente pelo ISSQN, não está sujeita ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas aquisições interestaduais de insumos destinados à sua atividade-fim.

2.

A inexistência de revenda dos bens adquiridos caracteriza a empresa como consumidora final não contribuinte do ICMS, afastando a incidência do DIFAL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória c/c repetição de indébito e pedido de tutela cautelar, ajuizada por M. L. DE SOUZA NASCIMENTO – ME e MARIA LUCIMAR DE SOUZA NASCIMENTO.

Consta da petição inicial que a parte autora, exercendo atividade de recauchutagem de pneus e borracharia, sendo contribuinte do ISSQN, adquiriu insumos e bens para seu ativo imobilizado de fornecedores sediados em outras unidades da Federação. Relata que, mesmo não sendo contribuinte do ICMS, foi compelida a recolher o diferencial de alíquota desse imposto estadual, inclusive sofrendo medidas restritivas, como apreensão de mercadorias.

Aduz que a exigência do ICMS-DIFAL é indevida, porquanto não se configura o fato gerador do tributo, já que os bens não são destinados à revenda, mas à prestação de serviços que não envolvem circulação de mercadoria. Afirma, ainda, que a cobrança em questão viola a competência tributária e os princípios da legalidade, da tipicidade e da segurança jurídica. (Id. 280061005).

Em contestação, o ente estatal defendeu a legalidade da exação, sustentando que, ainda que a empresa não seja contribuinte habitual do ICMS, deve arcar com o diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais, por figurar como consumidora final. Alegou, ainda, a ocorrência de comportamento contraditório por parte da autora, a qual teria se declarado contribuinte em operações anteriores, sendo, por isso, legítima a aplicação das penalidades previstas na legislação estadual (Lei n.º 7.098/98, art. 45, X, "f").

A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e insumos utilizados na prestação de serviços de recauchutagem de pneus, e determinando a restituição dos valores recolhidos indevidamente, com correção monetária e juros. (Id. 280061037).

Irresignado, com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, reiterando os fundamentos da contestação e pleiteando a reforma integral da sentença. (Id. 280061040).

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte apelada pugna pela manutenção do decisum vergastado. (Id. 280061043).

Submetido os autos ao crivo da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de se manifestar sobre o mérito recursal, ante a ausência de interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial no feito, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil. (Id. 293705354).

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Como restou alinhavado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, cumulada com pedido de Repetição de Indébito e tutela antecipada, proposta por empresa prestadora de serviços de recapagem e recondicionamento de pneus, cujo objeto consistiu no reconhecimento da inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) incidente sobre aquisições interestaduais de mercadorias, bem como a restituição dos valores recolhidos indevidamente.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ICMS incidente sobre a aquisição dos insumos utilizados na atividade-fim da empresa, por considerá-la contribuinte exclusiva do ISSQN, afastando, por conseguinte, a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS.

Em suas razões recursais o ente estatal defende, em síntese, que a autora exerce também atividade de comercialização de bens e mercadorias, o que atrairia, em tese, a incidência do ICMS sobre as operações interestaduais de aquisição de insumos, não se tratando, pois, de consumidora final de bens para fins de incidência do DIFAL.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

A controvérsia posta nos autos já foi enfrentada por esta Corte de Justiça em diversos julgados, firmando-se entendimento no sentido de que, sendo a autora empresa prestadora de serviços de recauchutagem e regeneração de pneus, cuja atividade está prevista no item 14.04 da lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003, deve sujeitar-se exclusivamente ao regime tributário do ISSQN, sendo inexigível o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS sobre insumos adquiridos para uso direto na execução de seus serviços.

A propósito, colho da jurisprudência desta Corte os seguintes precedentes, com os quais me alinho:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA DE RECAUCHUTAGEM – AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA USO EM ATIVIDADE-FIM – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(
N.U.
1011736-43.2022.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 04/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – INEXIGIBILIDADE – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – ICMS – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA (N.U.
1040130-45.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Julgado em 13/01/2023).

No mesmo sentido (N.U. 0033179-91.2015.8.11.0041, Relator, Doutor AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, Julgado em 12/07/2022):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JULGADA PROCEDENTE – EMPRESA DE RECAUCHUTAGEM – INCIDÊNCIA DE ISSQN – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 165, I, DO CTN – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – PRVISÃO DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDDO E SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

As operações de circulação de mercadorias destinadas ao uso profissional ou venham integrar o patrimônio da empresa prestadora de serviço, não são passíveis de incidência de ICMS. Conforme Lei Complementar n. 116/2003, item 14.4 da Lista anexa, os serviços de recondicionamento, recauchutagem, recapagem, regeneração de pneus são tributados com o ISSQN, de competência exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal. (TJ-MT- Remessa Necessária: 00124938820098110041, Relatora MARIA APARECIDA RIBIEIRO, Data de Julgamento:19/03/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2018).

O Superior Tribunal de Justiça também em linha de orientação consolidada, já reconheceu, em hipóteses análogas pela inaplicabilidade do diferencial de alíquota do ICMS a empresas que, embora adquiram bens de outros Estados, não são contribuintes do ICMS, mas sim do ISS, conforme se depreende do julgamento do REsp 1.135.489/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2010.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que os bens adquiridos destinam-se exclusivamente à prestação de serviços de recapagem e regeneração de pneus, atividade sujeita ao ISS, e que a autora não revende tais mercadorias, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS, bem como o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente, tal como entendeu o togado singular..

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025